Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-17.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004118-17.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JAQUELINE DANIELE MACIEL - CPF: 019.882.051-82 (APELADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário - Solicitando Tutela Antecipada”
, intentada por JAQUELINE DANIELE MACIEL em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido a conceder à requerente o benefício de auxílio-doença a partir do dia posterior ao da concessão administrativa do benefício (16/03/2012) até o dia 08/09/2017, confirmando a tutela antecipatória concedida, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O INSS, em seu apelo, ressaltou que a parte Apelada não tem qualquer incapacidade, tendo em vista que, mesmo após a data de início do benefício fixada na sentença, continuou a trabalhar como empregada doméstica. Verifica-se, portnto, pelo que a simples constatação de patologia não impediu que o interessado se mantivesse no exercício de atividade plenamente compatível com sua condição física atual.

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Apesar de devidamente intimada, a Apelada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 4741582).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente feito, pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção (id. 5997539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário - Solicitando Tutela Antecipada”
, intentada por JAQUELINE DANIELE MACIEL em face do Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido a conceder à requerente o benefício de auxílio-doença a partir do dia posterior ao da concessão administrativa do benefício (16/03/2012) até o dia 08/09/2017, confirmando a tutela antecipatória concedida, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A apelada, aduz,

em síntese, que está acometida de doença que a impossibilita para as atividades laborais, fazendo jus à aposentadoria por invalidez ou receber o auxílio doença
.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial (id. 4741549).

“...1 R: A paciente é portadora de tendinopatia supraespinhal, com lesão parcial do mesmo tendão em ombro direito e esquerdo, obesidade mórbida, CID: M65.8-M75.1-M75.5-M060 – E66.0.

(...)

6- R: os sintomas observados no momento impedem o exercício de atividade laboral no desempenho de suas atividade diárias

(...)

19 R: A incapacidade observada é parcial...”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, o qual concluiu que a autora possui incapacidade parcial e transitória.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91.

Não atestada a incapacidade total e permanente da apelada, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por outro lado,
o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade da autora é parcial para a função que anteriormente exercia, e poderá ser reabilitada para outra função que não exija movimentos repetitivos, podendo

participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade compatível com o seu estado de saúde.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei nº 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que a segurada encontra-se incapacitada para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença na via administrativa, devendo ser observado
a prescrição quinquenal, descontados os valores já recebidos e concedido até que a autora esteja plenamente recuperada e reabilitada para outra função compatível com o seu estado de saúde.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto,
dou parcial provimento ao recurso e

retifico em parte a sentença,
para determinar que a correção monetária e juros de mora incida nos termos do
Tema 905 do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021